Tribunal: TJBA
Processo: 8022141-56.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022141-56.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: VANESSA DOS REIS SOUZA e outros (2) Advogado(s): FABIANO DOS ANJOS SOARES, PEDRO LEAL E ALMEIDA FILHO registrado(a) civilmente como PEDRO LEAL E ALMEIDA FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI Nº 12.850/2013). PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ATRIBUÍDA À SEÇÃO CRIMINAL EM SEDE DE CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA PRELIMINAR. MÉRITO. INVESTIGAÇÃO DE ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA REITERADA DE CRIME DE ESTELIONATO NA PLATAFORMA VIRTUAL “OLX”. PRESENÇA DE REQUISITOS E FUNDAMENTOS LEGAIS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE FORAGIDA. MEDIDA QUE VISA GARANTIR O CURSO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E INTERROMPER A ATUAÇÃO CRIMINOSA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS INSERTOS NO ART. 312 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. ORDEM DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Habeas Corpus Nº 8022141-56.2023.8.05.0000, impetrado pelo Advogado Fabiano dos Anjos Soares, em favor de Vanessa dos Reis Souza, apontando, como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE E DENEGAR A ORDEM, pelas razões a seguir expostas.